Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-57.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de exigir contas. Contradição. Inocorrência. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso que independe de contrarrazões. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.